Tribunal: TJSP
Processo: 9070950-66.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
POLICIAL MILITAR INATIVO – Adicional de Local de Exercício – ALE – Caráter geral do valor mínimo até a edição da Lei 1020/2007 – Pagamento na forma da Lei no 1.114/2010, já em vigor quando do julgamento do apelo – Após, reconhecimento do direito dos inativos e pensionistas ao Adicional correspondente ao local da última lotação - O V. Acórdão deu provimento em parte ao recurso dos autores,

Ementa:
POLICIAL MILITAR INATIVO – Adicional de Local de Exercício – ALE – Caráter geral do valor mínimo até a edição da Lei 1020/2007 – Pagamento na forma da Lei no 1.114/2010, já em vigor quando do julgamento do apelo – Após, reconhecimento do direito dos inativos e pensionistas ao Adicional correspondente ao local da última lotação - O V. Acórdão deu provimento em parte ao recurso dos autores, afastando a aplicação da Lei no 11.960, de 29/6/2009 – Recursos Extraordinário e Especial interpostos - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão Geral, do REsp n° 1.492.221/PR – Juízo de retratação exercido, ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria (Tema no 810 – STF) e ratificado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo (Tema no 905 – STJ, j. 30/10/2019) - Admissibilidade - A fixação dos juros moratórios, nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09 – Julgamento definitivo do Tema 810 do STF ocorrido em 03/10/2019 - Acórdão alterado a fim de que os juros e a correção monetária observem o disposto nos julgados supramencionados.

Recurso provido em parte, com observação quanto aos juros e correção monetária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000100981
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9070950-66.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes PAULO
DOS SANTOS (E OUTROS(AS)), PAULO VIEIRA DE SIQUEIRA, LAERTE ORTIZ
RODRIGUES, JARBAS CASTILHO, MILTON HIPOLITO SERAFIM, ARY JOSE
MOREIRA, BENEDITO APARECIDO DOS SANTOS, OSWALDO FERNANDES,
RUY BARBOSA DE MELLO, MARIO ASSIS, VICENTE FAUSTINO DE PAULA,
GILBERTO
BRAGA
DOS
SANTOS,
JOAO
FAVERO
NETO,
NELSON
CHRISTOVAM, HUGO DE SOUZA, PEDRO VITORIANO FLAUSINO, JOSE IRINEU
DOS SANTOS, NATAL PIRES, GIL MARCELINO e JAIR ALVES DA SILVA, são
apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9070950-66.2009.8.26.0000 -Voto no 24246 - lmgmf
2
VOTO No 24.246
APELAÇÃO CÍVEL No 9070950-66.2009.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: PAULO DOS SANTOS E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Rômolo Russo Júnior
POLICIAL MILITAR INATIVO
Adicional de Local de
Exercício ALE Caráter geral do valor mínimo até a edição da
Lei 1020/2007 Pagamento na forma da Lei no 1.114/2010, já em
vigor quando do julgamento do apelo Após, reconhecimento do
direito dos inativos e pensionistas ao Adicional correspondente ao
local da última lotação - O V. Acórdão deu provimento em parte
ao recurso dos autores, afastando a aplicação da
Lei
no 11.960, de 29/6/2009
Recursos Extraordinário e
Especial interpostos - Retorno dos autos nos termos do art. 1.040,
II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v.
Acórdão, tendo em vista o julgamento, em sede de Repercussão
Geral, do REsp n° 1.492.221/PR Juízo de retratação exercido,
ante o posicionamento consolidado pelo C. STF sobre a matéria
(Tema no 810 STF) e ratificado pelo C. STJ em sede de recurso
repetitivo (Tema no 905 STJ, j. 30/10/2019) - Admissibilidade -
A fixação dos juros moratórios, nas condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança, é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09 Julgamento definitivo do
Tema 810 do STF ocorrido em 03/10/2019 - Acórdão alterado a
fim de que os juros e a correção monetária observem o disposto
nos julgados supramencionados.
Recurso provido em parte, com observação quanto aos juros e
correção monetária.
Adoto o relatório de fls. 209/210.
Em sessão de 13/06/2011, esta Egrégia 11a Câmara
de Direito Público deu provimento em parte ao recurso de apelação dos
autores, afastando a aplicação da Lei no 11.960, de 29/6/2009.
A ré interpôs recurso extraordinário e especial a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9070950-66.2009.8.26.0000 -Voto no 24246 - lmgmf
3
219/230 e 232/239, respectivamente. Deduz no recurso especial que o v.
acórdão reputou descabida a aplicação do art. 1o-F da Lei no 9.494/978, com
as alterações da Lei no 11.960/09, à espécie.
A
presidência
da
Seção
de
Direito
Público,
determinou o sobrestamento do recurso especial (fls. 264).
Considerando o julgamento do mérito do REsp n°
1.492.221/PR, Tema n° 905, STJ, DJe 30/10/2019, atinente a juros de mora e
correção monetária, os autos foram remetidos à conclusão do Exmo.
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público, que determinou seu
encaminhamento à Turma Julgadora, para realização do juízo de retratação,
nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil e, em seguida,
o retorno dos autos para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos
(fls. 267/270).
É o relatório.
Em cumprimento ao art. 1.040, II, do CPC (vigente),
compete agora à Câmara de Direito Público a eventual adequação ou a
manutenção da decisão recorrida.
Verifica-se que o RE n° 870.947/SE e o REsp no
1.492.221/PR aplicam-se na hipótese dos autos.
Ressalta-se, por oportuno, que a Lei federal no
11.960/09 alterou o artigo 1o-F da Lei 9.494, de 10.9.97, "in verbis":
“Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de
atualização
monetária,
remuneração
do
capital
e
compensação da mora, haverá a incidência uma única vez,
até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9070950-66.2009.8.26.0000 -Voto no 24246 - lmgmf
4
poupança”.
Por sua vez, o E. Superior Tribunal de Justiça,
alterando a orientação que predominava em sua jurisprudência, estabelecera
por sua Corte Especial diretriz no sentido de que normas da espécie, “que
dispõem
sobre
juros
moratórios,
possuem
natureza
eminentemente
processual”, e assim aplicam-se “aos processos em andamento, à luz do
princípio tempus regit actum” (cf. EDv no REsp 1.207.197-RS, Rel. o Min.
CASTRO MEIRA, j. 18 de maio de 2011, v.u., DJe de 2.08.2011).
Desse modo, vinha esta Egrégia 11a Câmara de
Direito Público adotando esse entendimento, entendendo ser aplicável referido
diploma legal, que alterou a redação do artigo 1o-F da Lei Federal 9.494, de
10.09.1997, passando a assim dispor:
“Art. 1o-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de
atualização
monetária,
remuneração
do
capital
e
compensação da mora, haverá a incidência uma única vez,
até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança”.
Ademais, no julgamento das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade nos. 4425 e 4357, em 14 de março de 2013, o Colendo
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da
Emenda Constitucional no 62, de 2009, e, “por arrastamento, do artigo 5o da
Lei 11.960, de 2009”, isto é, precisamente do dispositivo daquela lei federal
que modificara a redação do artigo 1o-F da Lei 9.494, de 1997. O julgamento
das declarações de inconstitucionalidade foi concluído pelo Plenário do Pretório
Excelso na data de 25.03.2015, deliberando a Suprema Corte, no que
interessa à espécie, “conferir eficácia prospectiva à declaração de
inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco
inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9070950-66.2009.8.26.0000 -Voto no 24246 - lmgmf
5
(25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos até esta data, a
saber: 2.1. Fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica
da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional no
62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios
pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos; e (....)”.
A Suprema Corte reconheceu Repercussão Geral em
relação ao tema da extensão da inconstitucionalidade, já declarada, do artigo
5o da Lei federal 11.960/09.
Essa suscitação, no RE 870.947-SE, j. 16.04.2015,
tomou o número 810, e do voto do Emin. Relator, Ministro LUIZ FUX, "in
verbis":
“Essa controvérsia também está presente em diversos
casos apreciados pelo Supremo Tribunal Federal. A título
ilustrativo, cito os seguintes precedentes: RE 851.079, Rel.
Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/12/2014; RE 848.718, Rel.
Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/2014; RE 839.046, Rel. Min.
Gilmar Mendes, DJe de 20/10/2014; RE 825.258, Rel. Min.
Roberto Barroso, DJe de 2/2/2015; e RE 848.145, Rel.
Min. Teori Zavascki, DJe de 25/11/2014. Ainda que haja
coerência, sob a perspectiva material, em aplicar o mesmo
índice para corrigir precatórios e condenações judiciais da
Fazenda Pública, é certo que o julgamento das ADIs no
4.357 e 4.425, sob a perspectiva formal, teve escopo
reduzido. Daí a necessidade e urgência em o Supremo
Tribunal Federal pronunciar-se especificamente sobre a
questão e pacificar, vez por todas, a controvérsia judicial
que
vem
movimentando
os
tribunais
inferiores
e
avolumando esta própria Corte com grande quantidade de
processos.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9070950-66.2009.8.26.0000 -Voto no 24246 - lmgmf
6
O Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno,
julgou na data de 20.09.2017 o Tema n. 810 de Repercussão Geral Mérito, no
R.E. 870.947.
Diante disso, é caso de se observar o entendimento
que se colhe do voto condutor já divulgado do Ministro LUIZ FUX, expresso
nas seguintes teses:
1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública,
é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art.
1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;
2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina. (Repercussão Geral Mérito, Tema 810, R.E.
870.947, Pleno, j. 20.09.2017).
Este o critério a ser observado na espécie. Não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9070950-66.2009.8.26.0000 -Voto no 24246 - lmgmf
7
mais como adotar para cálculo de correção monetária a variação da T.R.
preconizada pela Lei no 11.960/09, cujo comando subsiste apenas no tocante
à taxa de juros moratórios para as condenações oriundas de relação jurídica
não tributária.
Aliás, este posicionamento também foi adotado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça ao julgar, em 22/02/2018 (DJe 20/03/2018),
três Recursos Especiais (REsp no 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146, rel. Min.
Mauro Campbell Marques) submetidos ao regime dos recursos repetitivos
(Tema no 905).
Assim, diante do julgamento do mérito do RE no
870.947/SE, Tema no 810 STF, ATA No 27, de 20/09/2017, DJE no
216, divulgado em 22/09/2017, publicado em 20/11/2017; e do REsp
n° 1.492.221/PR, Tema n° 905, DJE de 30/10/2019, no sentido de que,
para as condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança
é constitucional, permanece hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Observa-se,
por
oportuno,
que
segundo
a
jurisprudência solidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é cabível a
aplicação de precedente vinculante, independentemente da publicação do
referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED
1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min.
Roberto Barroso, DJe 11.04.2016).
In casu consimili, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
Agravo
de
Instrumento.
Decisão
que
acolheu
Impugnação à Execução de sentença oposta pela
Fazenda Estadual, na qual a executada apontou
excesso na execução, em razão de não terem os
exequentes aplicado as Leis Federais nos. 11.960/09

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9070950-66.2009.8.26.0000 -Voto no 24246 - lmgmf
8
e 12.703/12 no tocante à atualização monetária e os
juros de mora. Agravo dos exequentes parcialmente
provido para ser adotado o critério preconizado pelo
Supremo
Tribunal
Federal,
quanto
a
correção
monetária e juros, no julgamento do Recurso
Extraordinário
n.
870.947-SE
(Tema
810
de
Repercussão Geral).
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2230318-89.2016.8.26.0000, 11a Câmara de Direito
Público,
Rel.
Des.
AROLDO
VIOTTI,
j.
em
31/10/2017).
E, ainda:
APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
EXAMES
DE
CINTILOGRAFIA - INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO
- Sentença de procedência para condenar o apelante
ao pagamento das parcelas inadimplidas, corrigidas
monetariamente
a
partir
da
propositura
da
demanda, acrescidas de juros de mora de 1% ao
mês, desde a citação - Pleito de reforma da sentença
para afastar a condenação ao pagamento de juros
moratórios ou determinar a observância da Lei
Federal no 11.960, de 29/06/2009 em relação a eles
- Cabimento em parte - JUROS MORATÓRIOS -
Ausência de pedido expresso na petição inicial -
Irrelevância - Matéria de ordem pública - Pedido
compreendido no principal, conforme estabelecido
pelo art. 322 do CPC - Julgamento do Recurso
Extraordinário no 870.947, pelo STF - Aplicação
integral do art. 5o da Lei Federal no 11.960, de
29/06/2009, no que se refere aos juros de mora -
APELAÇÃO provida em parte, para determinar a
observância
da
Lei
Federal
no
11.960,
de
29/06/2009, no tocante aos juros de Mora.
(TJSP, Apelação no 1000462-58.2016.8.26.0428, 3a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. KLEBER LEYSER
DE AQUINO, j. em 7/11/2017).
Além disso, no julgamento final dos Embargos de
Declaração no RE no 870.947-SE, ocorrido em 03/10/2019, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, por maioria dos votos, afastou o pleito de
modulação dos efeitos de decisão sobre o tema, concluindo que o Índice de
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos
judiciais das Fazendas Públicas (precatórios) aplica-se de junho de 2009 em
diante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9070950-66.2009.8.26.0000 -Voto no 24246 - lmgmf
9
Portanto, diante do julgamento da Suprema
Corte, sobre as parcelas vencidas e vincendas, deverão incidir juros
de mora, pela caderneta de poupança, nos termos do art. 5o da lei
11.960/09, e correção monetária pelo IPCA-E.
Desse modo, é de rigor a adequação do julgado
aos novos parâmetros definidos pelo C. STF e STJ, razão pela qual fica
mantido o provimento em parte ao recurso dos autores, devendo o
cálculo de correção monetária e de juros de mora obedecer ao quanto
decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 de Repercussão
Geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça em seu Tema 905 de
Recursos Representativos de Controvérsia (Repetitivos).
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de pré-questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada
estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie
recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 8/5/2006,
p. 240).
Ante o exposto, nos termos do artigo 1.040, inciso
II, do Código de Processo Civil, em juízo retratação, adequo o julgado para
manter o provimento em parte ao recurso dos autores, com
determinação a fim de que sejam observados os critérios fixados pelo
Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 de
Repercussão Geral-Mérito, no Recurso Extraordinário n° 870.947/SE e
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema
905, no Recurso Especial n° 1.492.221/PR, no que pertine aos juros
de mora e à correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9070950-66.2009.8.26.0000 -Voto no 24246 - lmgmf
10
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator